Tribunal: TJMT
Processo: 1009381-36.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009381-36.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ADESÃO A PARCELAMENTO - CONFISSÃO DA DÍVIDA - POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DOS ASPECTOS JURÍDICOS – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO IMPOSTO CONFIRMADA – APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA

A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos; e, quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada

Mesmo que o contribuinte tenha confessado a dívida para o fim de ingresso no parcelamento, pode continuar discutindo o débito fiscal em juízo, a teor do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Nulo o lançamento, não houve a constituição definitiva dos créditos, pelo que lhes faltava liquidez e exigibilidade quando do parcelamento

Conforme a Lei no 7.098/1998, infere-se que o ICMS não é incide para o contribuinte que exerça os serviços de prestação de serviços de transporte de passageiros na região metropolitana.

Apelo desprovido e sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença com Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

em face de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que julgou procedentes os pedidos vindicados nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal os parcelamentos fiscais sob o no 124930, 124931, 124932 e 125188 firmados pela autora na Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (PGE) e 10898113, 10915520, 10915521, 10916634 e 10926067 firmados pela autora na Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ), extinguindo-se o feito com o julgamento do mérito.

Acentua que o
s créditos tributários objeto da lide foram confessados pelo recorrido sem qualquer indício de vício na manifestação de sua vontade.

Assevera que o Apelado
, firmou reconhecimento da dívida, por meio de termo de confissão e parcelamento, e depois de ter se valido da certidão que necessitava à época, busca a tutela do Judiciário para esquivar-se de pagar a dívida que, antes, confessou, voluntariamente.

Aduz que a adesão ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso - Programa REFIS-MT implica em reconhecimento irretratável e confissão da dívida e, também, em renúncia a toda matéria de defesa (administrativa ou judicial), conforme previsto na Lei estadual no 10.433/2016

Defende que tendo em vista que o recorrido celebrou espontaneamente termo de confissão de débito e requereu seu parcelamento, não há que se cogitar na anulação dos parcelamentos efetivados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com afastamento da nulidade decretada dos parcelamentos dos créditos.

Em sede de contrarrazões a Apelada defende o acerto do ato sentencial, deprecando, ao final, pelo desprovimento do recurso. (Id. 51849585)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença com Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que julgou procedentes os pedidos vindicados nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal os parcelamentos fiscais sob o no 124930, 124931, 124932 e 125188 firmados pela autora na Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (PGE) e 10898113, 10915520, 10915521, 10916634 e 10926067 firmados pela autora na Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ), extinguindo-se o feito com o julgamento do mérito.

O douto magistrado deu provimento a Ação para reconhecer a nulidade dos termos de parcelamentos dos créditos em face da ausência de incidência de fato gerador do Tributo.

A presente ação comporta dois pontos controversos, quais sejam: se a confissão de débitos ao contexto do parcelamento possui um caráter absoluto e irrevogável; e se a atividade empresarial da Autora é abarcada, ou não, pela incidência de ICMS.

Saliente-se que o parcelamento implica em ato inequívoco de reconhecimento do débito, uma vez que só se parcela aquilo que se entende devido, contudo, não torna incompatível a discussão do crédito acerca da sua validade, tampouco impede a discussão judicial acerca do fato gerador ou do montante da dívida originária.

Isto porque apesar do inequívoco reconhecimento do débito por parte do contribuinte, entendo que não pode ser óbice para que se possa obter uma prestação jurisdicional em um momento posterior.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. IBAMA. MULTA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
ADESÃO A PARCELAMENTO. CONFISSÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DOS ASPECTOS JURÍDICOS.
ACRÉSCIMO POR REINCIDÊNCIA. NULIDADE. MOTIVAÇÃO DEFICIENTE. NULIDADE DA CDA. VALORES PAGOS EM PARCELAMENTO. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA. JUROS DE MORA. MULTA CONFISCATÓRIA. 1. Não há interesse da parte em recorrer sobre ponto em relação ao qual não houve sucumbência, bem como quando não haja possibilidade de obtenção de situação mais vantajosa do que a resultante da sentença. 2
. A confissão da dívida para fins de adesão a parcelamento não inviabiliza posterior discussão judicial quanto aos seus aspectos jurídicos
. 3. É nula a cobrança do acréscimo por reincidência previsto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto no 3.179, de 1999, quando a majoração da multa ambiental não houver sido devidamente motivada pela autoridade administrativa. 4. Não há falar em nulidade da CDA quando a memória de cálculo que acompanha a petição inicial demonstra que os valores pagos em parcelamento foram devidamente abatidos da dívida cobrada. 5. O descumprimento de prazo para concessão de licença prévia não autoriza tacitamente o exercício de atividade potencialmente poluidora, mas apenas permite ao requerente postular o licenciamento junto ao órgão ambiental que detenha competência para atuar supletivamente, nos termos do artigo 16 da Resolução CONAMA no 237, de 1997. 6. É legítima a correção monetária do débito e a cobrança de juros pela Taxa SELIC. 7. A finalidade punitiva e dissuasória da multa justifica a sua fixação em percentuais mais elevados sem que com isso ela assuma natureza confiscatória.(TRF-4 - AC: 50097022920124047205 SC 5009702-29.2012.4.04.7205, Relator: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 04/05/2020, SEGUNDA TURMA)

TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO DA DÍVIDA. PARCELAMENTO. DISCUSSÃO JUDICIAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO PARCELADO. RESTITUIÇÃO. ART. 165 DO CTN. A confissão da dívida tem efeitos somente na via administrativa, não se estendendo à esfera judicial.
Mesmo que o contribuinte tenha confessado a dívida para o fim de ingresso no parcelamento, pode continuar discutindo o débito fiscal em juízo, a teor do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Nulo o lançamento, não houve a constituição definitiva dos créditos, pelo que lhes faltava liquidez e exigibilidade quando do parcelamento.
Assim como a lei impede o enriquecimento ilícito do contribuinte, também impede que a Fazenda Pública se beneficie de pagamentos indevidos, devendo ser aplicado ao caso o art. 165 do Código Tributário Nacional. (TRF-4 - APELREEX: 50007405320134047214 SC 5000740-53.2013.4.04.7214, Relator: CARLA EVELISE JUSTINO HENDGES, Data de Julgamento: 25/11/2014, SEGUNDA TURMA)

Com efeito, entendo que a decisão hostilizada não merece reforma neste ponto, uma vez que visou a análise dos aspectos jurídicos de validade do crédito.

Com relação ao crédito tributário, nota-se que a empresa Apelada
realiza serviço de transporte público municipal e intermunicipal na região metropolitana de Cuiabá e Várzea Grande, fato este que afasta a incidência de ICMS conforme a Lei no 7.098/1998 e a cobrança do ICMS lançados referem-se a compra de ativos fixos para prestação do serviço.

Conforme a Lei no 7.098/1998, infere-se que o ICMS não é incide para o contribuinte que exerça os serviços de prestação de serviços de transporte de passageiros na região metropolitana:

“Art. 4o.

O imposto não incide sobre:

XII - prestações de serviços de transporte de passageiros, com características de transporte urbano ocorridas entre os Municípios de Cuiabá e Várzea Grande e região metropolitana.”

No caso, pelos documentos juntados aos autos constata-se que a empresa Apelada tem como atividade principal o transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo intermunicipal na região metropolitana.

Conforme informação fiscal (id.51849536), os créditos parcelados dizem respeito a mercadorias provenientes de outros Estados para compor o ativo fixo da empresa para prestação do serviço público.

De igual modo constata-se que os lançamentos de ICMS
são relativos a compra de ativos (peças, máquinas, etc) para a devida prestação do serviço público do CNAE principal, isto é, do transporte coletivo na área metropolitana e os créditos questionados referem-se até o exercício financeiro de 2015, período antes da entrada em vigor da EC 87/2015, e até esta data, todas as compras realizadas por não-contribuintes de ICMS não sofriam a incidência do imposto.

A propósito:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. LEI DO ESTADO DO PIAUÍ No 6.041/2010. ANTERIOR À EC no 87/2015. AQUISIÇÃO NÃO PRESENCIAL. CONSUMINDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. COBRANÇA PELO ESTADO DE DESTINO. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade em que se discute a possibilidade de o Estado de destino cobrar ICMS nos casos de aquisição de mercadorias de forma não presencial, em outra unidade da Federação, por consumidor final não contribuinte desse imposto. 2. A controvérsia envolve a confrontação direta da lei estadual impugnada com a Constituição, sendo desnecessário o exame da legislação infraconstitucional. Cabimento da ação direta de inconstitucionalidade. 3. No julgamento da ADI 4.628, Rel. Min. Luiz Fux, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar a constitucionalidade do Protocolo no 21/2011 do CONFAZ, firmou a orientação de que esse protocolo ofende a Constituição por atribuir ao Estado de destino, sem autorização constitucional, a diferença entre a sua alíquota interna de ICMS e a alíquota interestadual do Estado de origem, frente à circulação de mercadorias não presencial e destinada a consumidor final não contribuinte desse imposto. 4. No julgamento das ADIs 4.596 e 4.712, sob a relatoria do Min. Dias Toffoli, o Plenário desta Corte, da mesma forma, reafirmou a sua jurisprudência, ressaltando que, a “pretexto de corrigir desequilíbrio econômico, os entes federados não podem utilizar sua competência legislativa concorrente ou privativa para retaliar outros entes federados”. 5. O Constituinte optou por positivar a repartição do poder de tributar entre os entes federados, introduzindo regras constitucionais, que, sobretudo no que toca aos impostos, predeterminaram as materialidades tributárias. O desenho constitucional, por conseguinte, encerra um modelo que visa a impedir que uma mesma materialidade tributária venha a concentrar mais de uma incidência de imposto(s) por um mesmo ente (vedação ao bis in idem) ou por entes diversos (vedação à bitributação). A Lei no 6.041/2010, do Estado do Piauí, contudo, permitiu que tanto o Estado de destino quanto o Estado de origem pudessem tributar um mesmo evento: a circulação de mercadorias não presencial dirigida a não contribuinte do ICMS, independentemente de autorização constitucional e de manifestação adicional de capacidade contributiva. 6. A instituição de um imposto estadual despida de autorização constitucional, de maneira a dificultar a circulação de mercadorias provenientes de outros Estados da Federação, viola o princípio da liberdade de tráfego (art. 155, V, da Constituição), além de introduzir uma discriminação entre as mercadorias em razão de sua origem, em ofensa ao art. 152 da Constituição. 7. A busca de maior equilíbrio econômico e social entre os Estados da Federação não pode ser alcançada pela violação das regras constitucionais de competência – normas inderrotáveis ou insuperáveis, diante do modelo rígido de repartição do poder de tributar entre os entes federados traçado pelo Constituinte originário. 8. A competência atribuída, com base no art. 155, II, da Constituição, para a instituição do ICMS compreende somente a circulação jurídica de mercadorias, entendida como a transferência de propriedade destas. Não por outra razão a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é de que a transferência física de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura a sua circulação jurídica, descaracterizando a materialidade do ICMS. Precedentes. 9. É competência do Senado Federal definir as alíquotas mínimas e máximas das operações internas (art. 155, § 2o, VI, da Constituição), sendo que tais alíquotas, normalmente, não podem ser inferiores às interestaduais (art. 155, § 2o, VII, da Constituição). Considerando que a alíquota geral nas operações interestaduais é de 12%, nos termos da Resolução no 22/1989, do Senado Federal, é vedado aos Estados-membros estabelecer alíquotas internas inferiores a esse patamar, salvo deliberação em contrário no âmbito do CONFAZ. 10. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente com a fixação da seguinte tese
: “É inconstitucional lei estadual anterior à EC no 87/2015 que estabeleça a cobrança de ICMS pelo Estado de destino nas operações interestaduais de circulação de mercadorias realizadas de forma não presencial e destinadas a consumidor final não contribuinte desse imposto”.
(ADI 4565, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2021 PUBLIC 10-03-2021)

Feitas essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso e RATIFICO a sentença que determinou a anulação dos termos de parcelamentos em face da ausência de incidência do fato dos créditos tributários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021